Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO (JUÍZO SUSCITADO). DENÚNCIA POR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. LOCAL DO COMETIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE. Nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão, quando a prova de uma infração ou de quaisquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Presente a conexão probatória entre os delitos e diante de concurso de jurisdições de igual categoria, prevalecerá a jurisdição do local da infração à qual for cominada pena mais grave, na forma do que dispõe o artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal. Hipótese em que a definição da tipificação penal do primeiro fato descrito na denúncia demanda a análise do dolo, se anterior ou posterior à contratação com a primeira vítima, sendo incabível, no início da instrução probatória, firmar a tipificação penal, devendo ser prestigiada a narrativa fática descrita na denúncia, sem prejuízo de posterior mutatio libelli ou emendatio libelli.